Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-64.2024.8.11.0049
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000792-64.2024.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILTON ALVES NASCIMENTO - CPF: 004.873.472-18 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 05.570.714/0001-59 (RECORRIDO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000792-64.2024.8.11.0049

Recurso Cível Inominado n.°
1000792-64.2024.8.11.0049

Recorrente:
Nilton Alves Nascimento

Recorridas:
Magazine Luiza S/A. e Kabum Comercio Eletrônico S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO

– COMPRA E VENDA PELA INTERNET – ALEGADA ENTREGA DE PRODUTO COM DEFEITO - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO FORA DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO - ARTIGO 49 DO CDC - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO –
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR

INDENIZATÓRIO NEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito de arrependimento está previsto no artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor e aplica-se quando a contratação de fornecimento de produto ou serviços ocorre fora do estabelecimento comercial; todavia, deve ocorrer dentro do prazo de 07 (sete) dias previsto em lei. Desse modo, não há o que se falar em indenização a título de dano moral ou restituição da quantia paga. Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação ao princípio
non reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000792-64.2024.8.11.0049

Recurso Cível Inominado n.°
1000792-64.2024.8.11.0049

Recorrente:
Nilton Alves Nascimento

Recorridas:
Magazine Luiza S/A. e Kabum Comercio Eletrônico S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Nilton Alves Nascimento.

Ação:
de Reclamação Cível.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 239206669)
:
julgou procedentes os pedidos da inicial, condenou as requeridas solidariamente à restituição do valor de R$ 4.499,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais), referente ao produto defeituoso e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a titulo de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 239206677): requer a reforma da sentença, para ser majorado o valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões
(Id. 239206707 e Id. 239815670): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000792-64.2024.8.11.0049

Recurso Cível Inominado n.°
1000792-64.2024.8.11.0049

Recorrente:
Nilton Alves Nascimento

Recorridas:
Magazine Luiza S/A. e Kabum Comercio Eletrônico S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório, por entender que o valor arbitrado
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos o recorrente alega que realizou compra de uma “
Smart Tv, de 65 Polegadas Qled, 4k, UHD
”, pelo valor de R$ 4.499,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais) por meio do site da recorrida Magazine Luiza S/A em parceria com a loja Kabum Comercio Eletrônico S.A.

Aduz que em
18/05/2023
foi realizada a entrega, contudo, só foi desembalar e testar o produto

11 (onze)

dias após o recebimento, em
29/05/2023
, momento em que notou que o televisor veio com a tela quebrada conforme vídeo juntado em Id. 239205238.

Em razão disso entrou em contato com a loja e solicitou a troca, todavia assevera que teve o pedido negado uma vez que já havia decorrido o prazo de 07 (sete) dias.

Diante da negativa buscou na via judicial a reparação do dano material e moral sofrido, obtendo êxito em seus pedidos.

A controvérsia cinge-se em analisar o cabimento ou não, de majorar o valor arbitrado a título de danos morais.

Importante salientar que conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, para compras “online”, o consumidor tem direito de arrependimento dentro de 7 (sete) e pode solicitar a devolução e a restituição do valor pago.

No caso dos autos é incontroverso que o autor
solicitou a troca após prazo estabelecido de sete dias
. Nota-se que o produto embora estivesse dentro do prazo de garantia sequer foi enviado à assistência técnica como meio de comprovar se o vício decorreu do transporte ou de mau uso. Portanto não há que se falar em dano moral indenizável.

Nesse sentido é o jugado que guarda relação com caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA DE ÁLBUM DE FOTOGRAFIA DE FORMATURA. VENDA À DOMICÍLIO.
DIREITO DE ARREPENDIMENTO ARTIGO 49 DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DENTRO DO PRAZO LEGAL. DANO MORAL INOCORRENTE.
RECURSO IMPROVIDO. O direito de arrependimento está previsto no artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor, e aplica-se quando a contratação de fornecimento de produto ou serviços ocorre fora do estabelecimento comercial, todavia, deve ocorrer dentro do prazo de 07 (sete) dias previsto em lei. Deste modo, não há o que se falar em indenização a título de dano moral ou restituição da quantia paga. Sentença mantida. (TJ-MT - RI: 10034386520228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/04/2023)

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$ 1.000,00 (um mil reais) não comporta reforma, devendo ser mantido apenas por vedação ao princípio
non reformatio

in pejus
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024